Tribunal: STF
Processo: Rcl 79668
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nice Conjunto Residencial SPE Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AREsp nº 2.587.178 / SP, que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG.



    A parte reclamante defende que, no processo em referência nesta reclamatória, discute-se “rescisão contratual de negócio jurídico imobiliário (compromisso de venda e compra de apartamento)”.



    Narra que



    “[a] pretensão foi julgada parcialmente procedente, sendo resolvido o contrato firmado entre as partes, com condenação [da reclamante], solidariamente, a devolve[r à beneficiária] o valor total de R$ 69.771,78 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos). 



    Diante da sucumbência parcial, condenou as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e 50% dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 



    Inexistiu pronunciamento judicial em relação à tese defensiva central e fulcral de exceção do contrato não cumprido. 



    Consequentemente, a sentença também foi omissa no que pertine às teses de retenção do sinal, fruição do imóvel e juros após o trânsito em julgado. 



    Também inexistiu pronunciamento no efetivo no tocante ao pedido de condenação ao pagamento da cláusula penal de 20% do valor total do contrato, consoante cláusula 6.3, VI, do contrato” (e-doc. 1, p. 4-5).



     Prossegue discorrendo que 



    “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação” (e-doc. 1, p. 6).



    Esclarece que a matéria controvertida no recurso extraordinário diz respeito à “inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional” (e-doc 1, p. 7). No ponto, enfatiza que



    “[o] dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO”. (e-doc 1, p. 7-8).



    Sustenta que



    “[a]plica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 STF), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (e-doc 1, p 9).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada aplicou indevidamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG e usurpou a competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 93, IX, da CF/88.



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”e, no mérito, pugna pelo “provimento da Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (e-doc. 1, p. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 1011613-76.2019.8.26.0602, a parte reclamante foi demandada por Nataly Bahu Andréo Gori Lima em ação de rescisão contratual acumulada com devolução de valores pagos, nulidade de cláusula e pedido de danos morais c.c de tutela de urgência, envolvendo contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. 



    O Juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, pelos seguintes fundamentos:



    “Superadas as preliminares, no mérito, os pedidos procedem em parte. 



    De início, consigno que a parte autora se enquadra perfeitamente no conceito do artigo 2°, do CDC, enquanto a atividade das requeridas temperfeito enquadramento no artigo 3° daquele mesmo Codex.



    Assim, dispõem os artigos em tela: 



    ‘Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final’. 



    Desta forma, as requeridas comercializam produtos (lotes) destinando-os à venda para número indeterminado de pessoas (consumidores). 



    Não há, assim, portanto, situação de compra e venda entre particulares, mas sim relação jurídica regida pelo CDC, de que é exemplo o instrumento particular firmado entre as partes que é caracterizado como contrato de adesão. 



    No caso destes autos, a autora afirma que por se sentir preocupada com a possibilidade de as rés não procederem à entrega do imóvel, no prazo ajustado, entendeu por bem notifica-las a fim de informar a interrupção dos pagamentos, especificamente a parcela única, com vencimento em 30/12/2017, além de quaisquer outras quantias que poderiam ser cobradas, enquanto as rés não apresentassem formalmente um novo cronograma das obras, com garantias e nova forma de pagamento do saldo devedor, respeitado o cronograma das obras. 



    As rés, por seu turno, sustentam que a parte autora deu causa à rescisão contratual, pois, tornou-se inadimplente, não cumprindo com a sua prestação e desistiu voluntariamente do negócio. Invocam a exceção do contrato não cumprido. 



    Analisando o instrumento particular de venda e compra verifica-se, a teor da cláusula 7.5 (fl. 42), que o prazo para a construção do empreendimento era de 36 meses, contado do registro da data de incorporação imobiliária perante o Cartório de Registro de Imóveis. Considerando que o registro ocorreu em 16 de julho de 2015, conforme matrícula de incorporação (fl. 98), tem-se que as obras deveriam ser concluídas em 16 de julho de 2018, ou, se incidente o prazo de tolerância de 180 dias, em 16 de janeiro de 2019.



    De se notar que a autora distribuiu a presente ação na data de 02 de abril de 2019, sendo certo que, até essa data, o imóvel em questão não havia sido entregue, fato que evidencia que a sua preocupação quanto ao não cumprimento da obrigação pelas rés era realmente fundada e concreta. 



    Observa-se, ainda, que, ao contrário do alegado pelas rés, o documento encartado às fls. 70/71, qual seja, ficha financeira do cliente emitida pelas rés, indicava que a autora efetuou regularmente os pagamentos dos valores entre 10/08/2015 a 15/01/2018, o que também se verifica pelos comprovantes às fls. 72/74. 



    A autora, ademais, ao encaminhar notificação extrajudicial à ré NICE (fls. 115/117), agiu com prudência, e, em observância ao princípio da boa fé contratual, pois, à vista de informação concreta, a exemplo da existência de ação judicial proposta pelo Banco Bradesco S.A., em face, dentre outras, daquela requerida (fls. 99/114), que poderia repercutir em seu contrato, e com temor absolutamente fundado, informou a suspensão dos pagamentos enquanto as rés não apresentas sem formalmente um novo cronograma das obras, com garantias e nova forma de pagamento do saldo devedor, respeitado o cronograma das obras. 



    As rés, de outra parte, não comprovaram o cumprimento de sua obrigação, isto é, a entrega da unidade, com o “habite-se”, na data aprazada em contrato, sequer no prazo de tolerância. 



    Portanto, não há como ser afastada a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do imóvel, ressaltando-se que, em se tratando de relação de consumo, e na forma dos artigos 12 e 14, do CDC, devem arcar com o ônus da atividade econômica que desenvolvem. 



    Destarte, reconhece-se a mora das rés, com a consequente responsabilidade pela resolução contratual. 



    Fixada a responsabilidade das rés, para efeito de devolução de valores, deve incidir o quanto disposto na primeira parte, da Súmula 543, do C. STJ, in verbis: 



    ‘Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’ (grifei). 



    Impõe-se, assim, a devolução integral pelas rés, do preço pago ao autor, no valor de R$ 69.771,78 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e umreais e setenta e oito centavos), nos termos da planilha de fl. 126. 



    Sob outro prisma, e, por fim, rejeita-se o pleito de dano moral. 



    Trata-se de caso em que, de fato, o descumprimento contratual, apesar de ter acarretado dissabores e aborrecimentos, não teve o condão de repercutir na dignidade da parte autora. 



    Esta é ainda a posição do C. Superior Tribunal de Justiça, isto é, o mero descumprimento da obrigação contratual não gera prejuízo imaterial indenizável:



    ‘O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade (RESP 202.564, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RESP 200501126043, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa).’



    Assim, e à evidência, concluo que não há dano moral indenizável no caso. 



    Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado por NATALY BAHU ANDRÉO GORI LIMA em face de NICE CONJUNTORESIDENCIAL SPE LTDA. e CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA. para o fim de declarar resolvido o contrato firmado entre as partes, devendo, as rés, solidariamente, devolverem a autora o valor total de R$ 69.771,78 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), nos termos da planilha de fl. 126. O valor deverá ser corrigido, a partir da data dos respectivos pagamentos realizados pela autora, nos termos da tabela de cálculos do E. TJSP, incidindo, ainda, juros de 1% ao mês, a partir da data da citação” (e-doc. 6, p. 120-124 - Grifei).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo TJSP nos seguintes termos:



    “Rejeito os embargos, na forma como opostos. 



    Isto porque, analisando a argumentação desenvolvida constato que, em verdade, o que se pretende é o reexame do “decisum” em via inadequada. 



    Ademais disso, o acolhimento dos embargos poderia conduzir à alteração substancial da sentença, com efeitos infringentes, o que, reitere-se, só pode ser feito à luz do reexame de todo o processado, pela via recursal adequada. 



    Destarte, dada a restrita natureza da cognição nos embargos, o enfrentamento da questão suscitada, nos moldes pleiteados, não pode ser efetuado. 



    Portanto, impõe-se o debate da questão em recurso próprio e que propicie amplo reexame dos fatos. 



    Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a sentença de fls. 384/396, pelos próprios fundamentos” (e-doc. 6, p. 220-249 - Grifei).



    Em seguida, a parte reclamante interpôs recurso especial e recurso extraordinário. No âmbito do STJ, o recurso especial foi não conhecido pelos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA e OUTRO contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e Súmula 7/STJ. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



     Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial” (edoc. 7, p. 420-422)



    O referido acórdão foi mantido pelo Colegiado em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fáticoprobatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (edoc. 7, p. 510)



    O recurso extraordinário que se seguiu foi inadmitido pelos seguintes fundamentos:



    “2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:



    [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.032-1.038): (...)



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.



    3. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Por fim, diante da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado” (e-doc. 7, p. 590-593 - Grifei).



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 7, p. 629-630 - Grifei).



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em agravo interno, proferido em sede de Recurso Extraordinário pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.032-1.036):



    ‘Razão assiste à parte agravante quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, de modo que a decisão de fls. 942-943 deve ser reconsiderada. Procedo, pois, a novo exame de admissibilidade do recurso especial. Em nova análise, contudo, a irresignação do apelo nobre não reúne condições de prosperar. O recurso especial foi interposto por CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA. e NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA. com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo interno na Apelação n. 1011613- 76.2019.8.26.0602/50001) nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.



    (...)



    A respeito da apontada ofensa ao art. 93, IX, da CF, é incabível a pretensão de que esta Corte delibere sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.



    A respeito da deficiência de fundamentação quanto à análise dos documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência financeira apta a autorizar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o Tribunal de origem foi expresso ao afirmar que os documentos apresentados pelas ora agravantes não autorizavam o deferimento do pedido, porque não demonstravam comprometimento do patrimônio das empresas, documentos que foram avaliados inclusive diante do impacto da pandemia de covid-19, que afetou a economia do país. Confira-se (fls. 791):



    (...)



    Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes. 



    Ademais, é certo que a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação de hipossuficiência, nos termos da orientação do STJ consolidada com a edição da Súmula n. 481, in verbis: 



    (...)



     A Corte a quo, como acima já transcrito, baseada nas premissas fáticas dos autos, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça às recorrentes por concluir, após detida análise dos documentos apresentados pelas empresas, que não fora demonstrada a alegada hipossuficiência econômica. Nesse contexto, decidir de forma contrária e aferir se as ora agravantes não têm condições de arcar com as custas processuais, conforme alegam nas razões do recurso especial, atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ’.



    Da mesma forma, foram apresentados os fundamentos para o não conhecimento dos embargos de declaração opostos na sequência (fls. 1.074- 1.075):



    ‘Os embargos não reúnem condições de prosperar, uma vez que o julgado não padece de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Em suas razões, verifica-se que a parte embargante suscita omissão, afirmando a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ. Todavia, o acórdão embargado afastou a referida súmula, passando à nova análise da admissibilidade do recurso especial. Confira-se:



    (...)



    Assim, forçoso concluir que as razões dos presentes embargos de declaração mostram-se totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, restringindo-se a repetir as razões apresentadas no agravo interno já apreciado, o que acarreta seu não conhecimento’



    Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte. 



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema nº 339 do STF.



    Registre-se que, no julgamento do RE n. 719.870-RG/MG (Tema n. 670/STF), a Suprema Corte firmou o entendimento de que:



    ‘No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente’.



    Da leitura das referidas passagens, depreende-se que não há identidade material entre o caso dos autos e o que decidido no referido recurso extraordinário, o que reforça a impossibilidade de afastamento do Tema n. 339/STF. 



    (...)



    3. Por fim, diante da manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado. 



    4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (Grifei).



    Verifico, assim, que o TJSP e o STJ atuaram nos limites de suas competências não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente